Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700780-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETTE DIVINA GODINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVONETTE DIVINA GODINHO, parte demandante, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos n. 0703059-50.2023.8.07.0010, sobre ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória, indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 154953092 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46091579), a agravante, em síntese, alega que se encontra com seu salário bloqueado por conta de aprovisionamento antecipado. Aduz, ainda, que demonstrou não conseguir arcar com as custas deste processo sem comprometimento da sua subsistência e de sua família, ressaltando, ademais, que custeia os gastos de faculdade e alimentação da sua filha. A parte recorrente atravessou petição de pedido de medida cautelar, requerendo, em caráter de urgência, medida liminar para determinar que o réu seja compelido a suspender os descontos em sua conta salário e poupança (ID 46419179). . Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão de tutela provisória ou efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. O agravo de instrumento ora analisado foi interposto em face da decisão ID 154953092, origem: A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista os seus rendimentos mensais superiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem superiores à média salarial brasileira. Se houve comprometimento de parte da sua renda com a realização de empréstimos, calha asseverar que eles foram contraídos voluntariamente, não restando demonstrada qualquer despesa extraordinária e essencial à qual eles devessem fazer frente. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Em suas razões de agravo (ID 46091579), o recorrente analisa exclusivamente os requisitos para concessão da justiça gratuita. Assim, causa estranheza que o agravante atravesse petição (ID 46419179, origem) requerendo medida liminar para determinar que o réu seja compelido a suspender os descontos em sua conta salário e poupança. Trata-se de pedido que não encontra correspondência com a decisão agravada e que não pode ser admitido em sede de segundo grau, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER o pedido liminar. Aguarde-se eventual manifestação da parte agravada, já intimada, conforme ID 46665146. Após, voltem os autos conclusos. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de junho de 2023